Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, P.D.R.B. e N.M.R.B, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de SAÚDE SIM LTDA (FALIDA), MOISÉS AMORIM REGO e DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. Os credores sustentaram que a DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA pertence ao mesmo grupo econômico do HOSPITAL SANTA MARTA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e requereram a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens de seus sócios. O juízo indeferiu o processamento do incidente, sob o pálio de que o alegado grupo econômico não estaria demonstrado nos autos. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações de existência do grupo econômico e, alternativamente, sustentaram a necessidade e facultar a dilação probatória no curso do incidente para viabilizar a respectiva comprovação. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A relação jurídica subjacente entre as partes é inequivocamente de consumo, razão pela qual a interpretação deve se dar sob a ótica do microssistema protetivo. O artigo 28 do CDC estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que esta for utilizada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em relação a eventual grupo econômico, não há, âmbito do direito empresarial, regulamentação legal acerca do conteúdo conceitual de “grupo econômico”, sobressaindo, portanto, a regulamentação legal trabalhista. Assim, tem-se que os grupos econômicos se caracterizam pela demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o integram, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que ostentando personalidades jurídicas autônomas, não bastando para tal qualificação a aferição singular de identidade de sócios. (Acórdão 1881600, 0716727-84.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024) Assim, o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. (Acórdão 1881600, 0716727-84.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024) No caso em análise, o executado DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 14.864.244/0001-27 opera sob o nome fantasia HOSPITAL SANTA MARTA ASA NORTE, é classificado como MATRIZ e possui logradouro declarado em AREAL (AGUAS CLARAS). Seu quadro societário é composto por Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada e Maryel Matos Rodrigues. Já a empresa que se pretende alcançar com a desconsideração, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL – CNPJ 00.610.980/0001-44 também é classificado como MATRIZ e possui logradouro declarado em TAGUATINGA. O quadro social é distinto: Simone Pimentel Simeão, Sebastião Maluf, SE Maluf Administração e Participações Ltda., Andrea Carla Braga Diniz Gaertner, ML Diniz Administração e Participações Ltda. e RS Simeão Administração e Participações Ltda. A análise desses elementos não permite, em cognição sumária, identificar a existência de um conjunto empresarial integrado nos moldes exigidos pelos precedentes mencionados acima. Não há indícios suficientes de que uma das sociedades exerça controle sobre a outra ou que ambas atuem de forma coordenada e interdependente para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Tampouco há demonstração de confusão patrimonial ou de utilização abusiva da estrutura societária para lesar credores, o que afasta a possibilidade de se impor responsabilidade solidária entre as empresas. Assim, INDEFIRO a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial. Nesse sentido, o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607883, 07209201620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Somente após o devido contraditório e oportunizada a ampla defesa, corolários do devido processo legal, caberá ao juízo manifestar-se quanto ao mérito da pretensão, indicando os elementos que porventura justifiquem o levantamento do véu da pessoa jurídica. Incabível no momento prefacial qualquer pronunciamento quanto aos demais fundamentos deduzidos pelo agravante, ou seja, de que não estaria comprovada a existência do alegado grupo econômico. Ainda mais quando a apreciação reportou-se apenas à circunstância dos sócios das empresas possuírem nomes diferentes, mas ignorando a possibilidade de haver algum tipo de relação de parentesco ou social entre eles para alcançarem o objetivo comum. Ao exame da decisão agravada, constata-se que o juízo adentrou ao mérito da pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica e indeferiu o processamento do incidente, ao fundamento de que não estaria configurada a formação do grupo econômico. Mas essa assertiva refere-se ao mérito do próprio incidente a ser apreciada após o regular processamento, com observância ao devido processo legal e ampla defesa, assegurando-se às partes dilação probatória afim de desincumbirem-se de seus respectivos ônus. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator